Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência quando vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.

3. Recurso conhecido e desprovido.